Tribunal: TJDFT
Processo: 0722455-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário.
3. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência, a despeito do que foi previsto no § 3o do referido dispositivo legal.
4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos
5. No caso em exame não há, nos presentes autos, comprovação da alegada hipossuficiência da recorrente, de modo a dar ensejo ao pretendido provimento ao recurso.
6. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil deve ser interpretado em consonância com o caput do aludido dispositivo. Por essa razão, não é admitida a imposição de honorários de advogado por ocasião do julgamento de agravo de instrumento, tendo em vista a ausência do pressuposto lógico que justifique o prévio arbitramento de honorários pela decisão agravada.
7. Recurso conhecido e desprovido.